Tribunal: TJDFT
Processo: 0732668-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732668-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO ANTONIO QUINTELA APELADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA, THATIANA MARIA CUNHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 25870579) interposta por AGNELO ANTONIO QUINTELA em face de ANTONIO CARLOS VIEIRA e THATIANA MARIA CUNHA LIMA, ante a Sentença (ID 25870559) proferida em Ação de Despejo n. 0732668-13.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte Apelante, AGNELO ANTONIO QUINTELA, requereu a concessão da gratuidade de justiça, mas somente juntou aos autos em anexo a Apelação, Imposto de Renda dos anos 2019 (ID 26598411), 2020 (ID 26598410) e 2021 (ID 26597857) e um exame do laboratório Blue Saúde (ID 26598412) constando o exame de COVID 19 da parte. Porém somente estes, não são documentos suficientes para o deferimento do pedido. Tendo sido a parte intimada no ID 26924353 a juntar aos autos documentos e comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Em Petição de ID 28606194, a parte Apelante, AGNELO ANTONIO QUINTELA, requereu a prorrogação do prazo para a juntada dos documentos. Intimada por derradeiro, a Apelante deixa de complementar os documentos a fim de comprovar sua condição de hipossuficiência, limitando-se a requerer a prorrogação de prazo já reiterado, sem justificativa para tal medida. É o relatório. DECIDO. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Em Petição de ID 28606194, a parte Apelante, AGNELO ANTONIO QUINTELA, requereu a prorrogação do prazo para a juntada dos documentos. Intimada por derradeiro, a Apelante deixa de complementar os documentos a fim de comprovar sua condição de hipossuficiência, limitando-se a requerer a prorrogação de prazo já reiterado, sem justificativa para tal medida. Sendo assim, INDEFIRO tanto o requerimento de prorrogação do prazo para a juntada dos documentos, quanto o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Apelante, AGNELO ANTONIO QUINTELA, para que recolha o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:24:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador